Tribunal: STF
Processo: Rp 1331
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-22
Data de publicação: 1987-10-22

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO. LEI N. 8.137/86, DE INICIATIVA E PROMULGAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE DISPÕE:
'ART. 1. FICA O PODER EXECUTIVO ESTADUAL, ATRAVÉS DO ÓRGÃO
COMPETENTE, AUTORIZADO A IMPLANTAR, NO MUNICÍPIO DE CANOAS, UMA
ESTAÇÃO RODOVIARIA, OBJETIVANDO A VENDA DE PASSAGENS,
INTERMUNICIPAIS, ALÉM DO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
ART. 2. AS DESPESAS DECORRENTES DESTA LEI CORRERAO A CONTA DE
DOTAÇÕES ORCAMENTARIAS PROPRIAS.
USURPAÇÃO DE INICIATIVA CONFERIDA AO PODER EXECUTIVO, QUE ALCANCA
TANTO AS LEIS QUE AUMENTAM, COMO AQUELAS AUTORIZADORAS DA DESPESA
PÚBLICA (ART. 57, INC. II E 65, 'IN FINE', C/C O ART. 13, INC. III
DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA).
PROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO TOMADA
POR MAIORIA DE VOTOS.